Tribunal: TJMT
Processo: 1115121-79.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1115121-79.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAMAR TOMOCHIGUE - CPF: 033.476.678-83 (EMBARGADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), DAHM LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA - CNPJ: 30.414.381/0001-16 (EMBARGADO), ITAMAR ALEXANDRE PERENHA - CPF: 581.583.911-68 (EMBARGADO), DANIELA DE ARRUDA DIAS - CPF: 766.955.901-25 (EMBARGADO), PERENHA E DIAS LTDA - CNPJ: 28.383.618/0001-05 (EMBARGADO), DAHM LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA - CNPJ: 30.414.381/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), PERENHA E DIAS LTDA - CNPJ: 28.383.618/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA DE ARRUDA DIAS - CPF: 766.955.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR ALEXANDRE PERENHA - CPF: 581.583.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 303 DO STJ
.
AUSÊNCIA

DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.

TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação em embargos de terceiro, condenando a cooperativa embargante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ, alegando que o embargado deu causa à constrição por não registrar a aquisição do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar o princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando que o terceiro embargante não procedeu ao registro da transferência imobiliária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão tratou expressamente da questão sucumbencial, fundamentando a decisão na sucumbência
mínima do embargado, que obteve êxito integral no pedido principal de desconstituição da penhora.

4.
A

Súmula 303 do STJ
estabelece
que
"em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
,
contudo,
a resistência injustificada do embargado transfere a ele os ônus
da
sucumbência
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se configura na hipótese.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra

acórdão

que
d
e
u provimento ao Recurso para
“
condenar a apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
”
.

A
embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da aplicação do Princípio da Causalidade, da Súmula 303 do STJ e do Tema Repetitivo nº 872 do STJ na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Sustenta que o embargado deu causa à constrição judicial ao deixar de providenciar a averbação da transferência do imóvel na matrícula junto ao Cartório de Registro de Imóveis, razão pela qual deveria arcar com os honorários advocatícios.

Requer efeitos infringentes para reformar a distribuição da sucumbência.

Manifestação do embargado no Id

377714890, sustentando a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Argumenta que a cooperativa apresentou resistência efetiva à pretensão deduzida nos embargos de terceiro, circunstância que afasta a aplicação da Súmula 303 do STJ. Requer o reconhecimento do caráter protelatório dos embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora quanto à aplicação do Princípio da Causalidade e da Súmula 303 do STJ na distribuição dos ônus sucumbenciais.

O
julgado
foi expresso ao analisar a questão da sucumbência, consignando que

“
o apelante formulou dois pedidos principais: a desconstituição da penhora e, subsidiariamente, o reconhecimento da usucapião. Obteve êxito integral no primeiro pedido, que constituía o cerne da demanda, sucumbindo apenas no pedido subsidiário de usucapião
”
.

Concluiu que

“c
aracterizada, portanto, a sucumbência mínima do apelante, deve incidir a regra do parágrafo único do art. 86 do CPC, com condenação integral da apelada aos ônus sucumbenciais
”
.

A alegada omissão quanto à aplicação da Súmula 303 do STJ não se verifica. O
aresto
fundamentou a decisão na sucumbência mínima do embargado, que obteve êxito integral no pedido principal de desconstituição da penhora. A questão da causalidade foi implicitamente superada pela análise da sucumbência nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Ademais,

e
mbora a Súmula 303 do STJ estabeleça que
"em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
, o Superior
Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a resistência injustificada do embargado transfere a ele os ônus
da
sucumbência, situação ocorrida nos autos
.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

A aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC exige a demonstração inequívoca do caráter manifestamente protelatório dos
aclaratórias
. No caso concreto, tal requisito não se encontra preenchido.

I
mportante ressaltar que ojulgadornão está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão, tampouco a ater-se aos fundamentos indicados por elas e a responder um a um todos os seus argumentos. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE PERMUTA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL OBSERVADO. PENALIDADE DA CONFISSÃO FICTA AFASTADA. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. Elidir as conclusões do Tribunal a quo quanto à inviabilidade da aplicação da penalidade da confissão ficta, demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor dos Enunciados n.º 05 e 07/STJ.

3. Quanto à observância ao Princípio da Unicidade Recursal, afastar as conclusões do v. acórdão, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo óbice constante do Enunciado n.º 07/STJ.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022, sem destaque no original)

Como visto, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Por fim
, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui

(
EDcl
no MS 22.002/DF
).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026